Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706135-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAYTO CRISCUOLO TAFURI, BRANCA ISAURA TARUFI DE MELO SARAIVA, RENATA SAREMBA TAFURI, TATIANA DE SA TAFURI AGRAVADO: JAYME RAPPAPORT, ESPÓLIO DE SILVIA REGINA B TAFURI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cayto Criscuolo Tafuri e Outros, Autores do Inventário n. 0056285-92.2010.8.07.0001, em face das decisões (IDs 144563807 e 148013555, na origem) que acolheram o pedido do terceiro interessado, Jayme Rappaport, para decretar a nulidade do ato de cessão de direitos hereditários pactuado entre as herdeiras Branca e Tatiana. Nos autos de origem, foi verificado que os Agravantes apresentaram pedido de chamamento do feito à ordem (ID 150449457, na origem), informando o falecimento do terceiro interessado em 27/7/21 e a ausência de procuração ao advogado dele. Determinada a intimação pessoal do advogado do Agravado (ID 45728538), ele esclareceu que desconhecia o falecimento de seu cliente e que não tinha contato com o inventariante (ID 45990068). Requereu a convalidação dos atos realizados pelo patrono após o falecimento de seu patrocinado, uma vez que realizados de boa-fé e sem causar prejuízos. Apresentou a procuração a ele conferida (ID 45990070) e decisão do Inventário n. 1095289-02.2021.8.26.0100 da 12a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo (ID 45990072) que nomeou o inventariante. Decido. Tratando-se de direito patrimonial transmissível aos herdeiros, deve ser oportunizada a regularização da representação do terceiro interessado, mediante sucessão processual a ser promovida por habilitação do espólio, do inventariante ou do administrador provisório ou, na falta desses, dos sucessores e herdeiros do falecido, nos termos dos artigos 110; 313, I e § 2o, II; 613; 614 e 687, todos do CPC/15. Tendo em vista a ausência de dados nos autos, intime-se o advogado do terceiro interessado falecido, Dr. MAURO GOLDBACH, OAB/SP 344.554, para que forneça, em 15 (quinze) dias, os dados do inventariante Moriel Rappaport (ID 45990072) e da Advogada dele, Dra. Clarice Cattan Kok (informação esta obtida pela presente Relatoria mediante consulta ao sítio do TJSP - https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.doprocesso.codigo=2S00 1GPUY0000&amp;processo.foro=100&amp;processo.numero=109528902.2021.8.26.0100), necessários para a Secretaria promover a intimação deles para regularização da representação do terceiro interessado, sob consequência de extinção do pedido por ele formulado na origem. Apresentadas as informações requeridas, a Secretaria deverá promover a intimação do espólio, por meio do inventariante, pessoalmente ou por intermédio da Advogada dele, para que se manifestem sobre eventual interesse na sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de extinção do pedido formulado pelo terceiro interessado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator